Tribunal: TJDFT
Processo: 0708799-58.2019.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-05-13
Data de publicação: 2020-05-28

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTRADIÇÕES E OMISSÕES NO JULGADO. VÍCIOS INEXISTENTES. CARÁTER PROTELATÓRIO. APLICAÇÃO DE MULTA DO § 2o DO ART. 1.026 DO CPC. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Os Embargos de Declaração, a teor do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, têm caráter integrativo e são utilizados tão somente com o propósito de esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento ou, ainda, corrigir erro material.
2. Inexistindo, no v. acórdão embargado, quaisquer dos vícios indicados na lei processual e sendo inadmitido nessa fase o reexame da matéria já debatida e decidida, a rejeição dos embargos é medida que se impõe, restando caracterizado o seu efeito protelatório. Logo, mostra-se devida aplicação da multa prevista no § 2o do art. 1.026 do CPC, no importe de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa.
3. Embargos de Declaração rejeitados.